Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLAN MATIAS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711485-20.2019.8.07.0001 movido em desfavor de INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA LONDE, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, agora através do uso da modalidade “teimosinha”, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias. Eis o teor da decisão agravada: “Indefiro, por ora, a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, uma vez que para cada bloqueio efetivado deverá ser dada ciência à executada para eventual impugnação, sob pena de não se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão 1374337, 07188436820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se, pois, a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor constrito (ID Num. 115915778), no importe de R$ 1.419,51, mais acréscimos legais, se houver, para a conta corrente no 02602-8, agência no 3932, do Banco Itaú (341), de titularidade de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, CPF/PIX no 026.028.591-92, conforme requerido na petição de ID Num. 127379510. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, a razoabilidade do uso da ferramenta apelidada de “teimosinha” para a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, uma vez que a modalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio nunca foi utilizada antes e a última tentativa de constrição de ativos financeiros, realizada em fevereiro do corrente ano, mostrou-se parcialmente frutífera, em razão das sobras salariais da Agravada, a demonstrar a alteração da situação financeira da Executada. Alega que, diferentemente do consignado pelo Juízo a quo, o pleito requerido não implica qualquer violação aos princípios da razoabilidade e da economia processual, visto que a alteração da situação financeira da parte adversa, comprovada pelo último resultado frutífero de bloqueio na conta da Agravada, bem como o lapso temporal decorrido desde então, qual seja, de mais de cinco meses, possibilitam a pesquisa, agora na modalidade “teimosinha”, pois em consonância com o entendimento pacificado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Destaca que o procedimento da “teimosinha” foi idealizado como forma de garantir a solvência das execuções e cumprimentos de sentença em trâmite, mediante a emissão de ordens repetitivas de constrições de valores em contas dos executados, como forma de evitar o desvio de bens e, consequentemente, a frustração da satisfação da dívida, fazendo juntar jurisprudência que autoriza o uso da medida em prol da satisfação do crédito exequendo Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, durante o período mínimo de 30 (trinta) dias e, quanto ao mérito, a confirmação em definitivo do pleito liminar vindicado. Preparo regular juntado ao ID 37221694 e ao ID 37221696. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a reiteração de pesquisa de ativos financeiros em nome da Agravada, via sistema SISBAJUD, mas agora com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora considere relevantes ao deferimento do pleito as novas funcionalidades implementadas ao sistema SISBAJUD, em razão da utilização da ferramenta de repetição automática das ordens de bloqueio, não verifico, neste momento processual, o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Conforme reconhecido de forma reiterada pelo Agravante, extrai-se dos autos que a pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD foi realizada recentemente, em fevereiro do corrente ano (ID 115915778 dos autos de origem), mostrando-se parcialmente frutífera a diligência, que resultou no bloqueio de R$ 1.419,51 (mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos). Dito isso, entendo que o pedido de reiteração da pesquisa, ainda que mediante o uso da ferramenta “teimosinha”, não utilizada anteriormente, exige, a princípio, para efeitos de prestação imediata da tutela jurisdicional, indícios de alteração na situação econômica da Executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, já que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o lapso temporal de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra. No caso em tela, observa-se que o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente da Agravada, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade, devendo ser considerado também o fato de que não houve o transcurso de lapso temporal significante que justifique a renovação da diligência, pelo menos até que haja o julgamento do mérito recursal. Além disso, tem-se que eventual suspensão do processo não causa prejuízo irreparável ao Agravante, que pode, a qualquer momento, retomar o curso da execução com a indicação de bens passíveis de penhora mediante a utilização dos mecanismos ordinários de persecução do débito a cargo do credor. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator